Tribunal: CARF
Processo: 13888.903411/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903411/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.898 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CÔMPUTO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903411/2012-12
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CATERPILLAR BRASIL LTDA.,
em face do acórdão de n° 14-96.780, proferido pela C. 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/RPO, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico
no 024949611 de 03/07/2012, emitido sob a jurisdição da DRF Piracicaba/SP, para não
homologar as compensações formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas,
vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2007 (ano-calendário
2006), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou a
glosa das seguintes deduções/antecipações informadas na DCOMP como integrantes do
crédito:

Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

Constou que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados
no processo no 13888.721245/2012-20, podendo ser consultados na Delegacia da
Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Tem-se ainda, no processo, Relatório do Serviço de Orientação e Análise Tributária –
Seort (fls. 1114/1119) sobre a análise do direito creditório, selecionado para tratamento
não eletrônico, nos seguintes termos:
RELATÓRIO
O PER/DCOMP acima transcrito refere-se ao Saldo Negativo de IRPJ do
anocalendário de 2006 e foi direcionado para análise do usuário em função de
existência de processo de Auto de Infração para o mesmo tributo e período de
apuração e retenções na fonte e estimativas compensadas não confirmadas de
forma eletrônica.
PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO
O Sistema de Controle de Crédito – SCC detectou a existência do processo de
Auto de Infração no 16561.720053/2011-96 com lançamento para o IRPJ do
anocalendário de 2006.
Nesse sentido, foi encaminhado o Memorando 037/2012, através do Dossiê
10010.005276/0412-12, ao Setor de Fiscalização desta delegacia solicitando
informar se houve utilização de antecipações (retenções na fonte, estimativas
pagas etc) que teriam abatido o valor lançado do IRPJ do ano-calendário 2006.
Através do Despacho de Encaminhamento de 20/04/12, aquele setor informou
que não houve utilização de antecipações para abatimento do valor lançado.
RETENÇÕES NA FONTE
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

A empresa informou o valor de R$ 1.432.647,19. R$ 1.073.452,61 foram
confirmados de forma eletrônica e R$ 359.194,58 foram direcionados para
análise.
Inicialmente, observemos o disposto no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
983, de 2009, que atualmente dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF).
(...)
Ante a obrigatoriedade da apresentação da DIRF por parte das fontes
pagadoras, conforme acima transcrito, foram efetuadas pesquisas no sistema
DIRF.
Isso posto, observemos, também, o disposto no inc. III do § 4o do art. 2o da Lei no
9.430, de 1996, que determina que a retenção na fonte poderá ser deduzida do
imposto devido, desde que a receita correspondente tenha sido oferecida à
tributação, conforme a seguir transcrito:
(...)
Dessa forma, de acordo com a DIPJ/2007 no 0930851-71 a empresa informou o
valor de R$ 112.981.052,54 a título de receita de serviços e o valor de R$
12.453.701,53 a título de receitas financeiras. Nas DIRF das fontes pagadoras
foram encontrados os seguintes valores: R$ 5.946.109,37 sob os códigos 1708 e
5952, R$ 15.843.356,03 sob os códigos 6147 e 6190 e R$ 4.209.520,89 sob os
códigos 0924, 3426 e 6800.
Dessa forma, os valores de retenção informados pela empresa na composição do
saldo negativo em análise foram confirmados de acordo com os valores
encontrados nas DIRF das fontes pagadoras. A tabela a seguir demonstra os
valores informados pela empresa, os valores confirmados e os valores glosados.
(...)
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A empresa informou o valor de R$ 58.720.380,72. R$ 47.515.228,73 foram
confirmados de forma automática e R$ 11.205.151,99 foram direcionados para
análise.
Registre-se que na composição do crédito do tipo Saldo Negativo devem constar
apenas as parcelas que atendam aos requisitos de liquidez e certeza, conforme
determina o art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional -
CTN, conforme a seguir transcrito:
(...)
Nesse sentido, a empresa esbarra na legislação ao compor o saldo negativo com
parcelas de estimativas compensadas não homologadas, ainda que tenha
apresentado manifestação de inconformidade.
Em pesquisas nos sistemas PER/DCOMP e Processo foi possível identificar os
créditos informados pela empresa na compensação do valor direcionado para
análise, os valores extintos por compensação e pagamento, portanto,
confirmados, e os valores glosados na composição do saldo negativo em análise,
conforme tabela a seguir:
(...)
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

As telas anexas a este relatório demonstram os valores constantes nos sistemas
da RFB e que serviram de base para essa análise, ressaltando, por oportuno,
que esta análise foi elaborada à luz das informações apresentadas pelo
contribuinte, não se eximindo este em submeter-se a procedimento fiscal
posterior, se for o caso, para verificação dos dados constantes dos autos,
sobretudo quanto a fatos não trazidos a conhecimento desta autoridade
administrativa.
Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 17/07/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, em 13/08/2012, na qual aduz em sua defesa, nas preliminares, a
decadência, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, por ser o IRPJ, sujeito a lançamento
por homologação, sendo irrelevante a circunstância de ter havido ou não pagamento de
tributo. No entendimento da contribuinte, a decadência teria se operado em 01/01/2011,
cinco anos após a data de ocorrência do fato gerador de 31/12/2006, e as estimativas
integrantes do saldo negativo datariam de março, julho e dezembro de 2006.
No mérito, traz os informes de rendimentos para comprovar as retenções não
admitidas pela autoridade fiscal, e assim se pronuncia:
Sendo indiscutível o direito ao aproveitamento das antecipações nos seus
valores principais, resta discutir apenas o momento em que as compensações
foram feitas pela Requerente. Os valores glosados correspondem à tabela
abaixo:

Relativamente ao código da receita 1708 — empresa PECTEN: trata-se de
pessoa jurídica de direito privado em que a retenção do IRRF tem como fato
gerador o crédito ou o pagamento, o que ocorrer primeiro.
Nos termos do Parecer Normativo CST 121/73 e da Solução de Consulta 87/01
da 1a. RF, a mera retenção do imposto, por parte da fonte pagadora, já é fato
suficientemente soberano para conceder à Requerente o direito de compensar a
antecipação, em 2006, com o IRPJ devido, independentemente se o efetivo
pagamento do preço tenha ocorrido somente no ano seguinte, 2007, ou sequer
tenha ocorrido.
Quanto aos códigos da receita 6147 e 6190 — PETROBRÁS, por se tratar de
empresa de economia mista, equiparada às pessoas jurídicas de direito público,
o IRRF tem como fato gerador o pagamento pelos serviços sujeitos à retenção
de IRRF.
No caso concreto, conforme demonstram os Informes de Rendimentos anexos
(DOC. 1), os pagamentos ocorreram em Janeiro/2007 e os respectivos
documentos fiscais foram emitidos pela Requerente em Dezembro/2006.
Muito embora a compensação da antecipação com o IRPJ devido pela
Requerente ordinariamente devesse ocorrer a partir de Janeiro/2007, o
aproveitamento da antecipação já em Dezembro/2006 não teria o poder de
retirar da Requerente o direito ao aproveitamento dos créditos de R$ 3.241,31 e
R$ 22.645,09, razão pela qual a glosa desses principais, por parte da Receita
Federal do Brasil, é improcedente.
No máximo, a Requerente deveria ser compelida à devolução de valores
correspondentes aos juros decorrentes do aproveitamento da antecipação em
Dezembro/2006 e não em Janeiro/2007.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

Por fim, quanto às retenções de IRRF, realizadas em 2005, em função de ganho
de capital decorrente de aplicações financeiras, junto ao CITIBANK - código da
receita 3426, a Requerente aproveitou-se das antecipações em ano calendário
posterior à retenção, 2006, o que é perfeitamente aceito pela legislação
tributária.
Ante o exposto, por qualquer ângulo em que se analise a questão, a glosa das
antecipações desse retidos, no valor de R$38.548,04, é equivocada, merecendo
ser revisada.
No que se refere à glosa das estimativas mensais cuja compensação não fora
homologada, traz as razões de inconformidade dos processos em que discutidas as
compensações.
Requer a homologação das compensações em litígio e protesta pela produção de perícia
e juntada de documentos.
O órgão preparador atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade,
encaminhou o processo para julgamento, em 20/08/2012.
A contribuinte teve vista e obteve cópia integral do processo em 27/03/2013.
O processo foi distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 06/05/2019.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA HÁBIL.
As retenções de imposto de renda somente podem integrar a apuração do crédito de
saldo negativo se comprovadas por instrumento hábil, quais sejam, os informes de
rendimentos ou as DIRF prestadas pelas fontes pagadoras.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. As retenções passíveis de serem deduzidas no
ajuste anual são as efetivadas no curso do período de apuração a título de antecipação
do imposto devido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação da estimativa for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, o
saldo negativo decorrente da compensação deve ser deferido, pois o débito da
estimativa constituído pela confissão será objeto de cobrança.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 10 de julho de 2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

(i)
indefere-se a produção de prova pericial, por três motivos: a) por se tratar
de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada de
documentação, cuja guarda e conservação compete à própria pessoa
jurídica; b) por não estar configurada situação a exigir conhecimentos
técnicos ou científicos especializados para o deslinde da questão; e c)
porque não observada a forma prescrita em lei1;
(ii)
afasta-se a arguição de decadência, porque não se está em face de
constituição de ofício de crédito tributário, mas de cobrança de débitos
cuja compensação não fora homologada, quando a constituição do
crédito tributário se efetiva espontaneamente pelo próprio sujeito passivo,
mediante instrumento hábil, conforme previsto na legislação2;
(iii)
os preceitos do §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) 3 se referem à prazo para a constituição de ofício (ou lançamento)
de crédito tributário, não se aplicam à cobrança de débitos
espontaneamente confessados em DCOMP;
(iv)
no presente caso a DCOMP não homologada foi transmitida em
28/08/2009, tendo sido a ciência do ato não homologação efetivada em
17/07/2012, antes, portanto, do prazo de 5 (cinco) anos que teria
expirado em 28/08/2014;

1 Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o. O prazo para homologação da compe nsação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
3 § 4o. Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

(v)
quanto ao imposto retido na fonte, a defesa equivoca-se ao pretender a
dedução da retenção, sem que apresentada a prova hábil de sua
ocorrência, qual seja, o informe de rendimentos, emitido pela fonte
pagadora do rendimento;
(vi)
o imposto passível de ser utilizado como dedução no ajuste anual é
apenas aquele retido no curso do período de apuração, a título de
antecipação do imposto devido no final do período, motivo pelo qual não
se pode admitir a dedução de retenções efetuadas em outros períodos
de apuração, que devem integrar a apuração do saldo de IRPJ a pagar ou
restituir dos períodos correspondentes;
(vii)
à exceção das receitas e retenções sobre receitas de juros sobre o capital
próprio, verifica-se na DIPJ 2007 a existência de receitas de prestação
de serviços e financeiras compatíveis com as informações das DIRF;
(viii) tem-se nas DIRF o total de retenções comprovadas e passíveis de
dedução no ajuste anual no total de R$ 1.404.627,46;
(ix)
com relação às estimativas não homologadas o Parecer Normativo
Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018,
que estabeleceu que, no caso de DCOMP não homologada, se o
despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, o direito creditório decorrente da
compensação deve ser deferido, pois o débito da estimativa constituído
pela confissão será objeto de cobrança;
(x)
valida-se assim a dedução das estimativas mensais compensadas no total
de R$ 54.922.220,00;
(xi)
como a Autoridade Fiscal competente já teria validado o crédito no valor
de R$ 18.555.145,64, cumpre a este órgão julgador reconhecer a parcela
remanescente no valor de R$ 3.138.110,08.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.439/1.445), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO sob a alegação de que:
(i)
relativamente ao código da receita 1708 — empresa PECTEN: trata-se de
pessoa jurídica de direito privado em que a retenção do IRRF tem como
fato gerador o crédito ou o pagamento, o que ocorrer primeiro;
(ii)
nos termos do Parecer Normativo CST 121/73 e da Solução de Consulta
87/01 da 1a. RF, a mera retenção do imposto, por parte da fonte
pagadora, já é fato suficientemente soberano para conceder à Requerente
o direito de compensar a antecipação, em 2006, com o IRPJ devido,
independentemente se o efetivo pagamento do preço tenha ocorrido
somente no ano seguinte, 2007, ou sequer tenha ocorrido;
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

(iii)
quanto aos códigos da receita 6147 e 6190 — PETROBRÁS, por se tratar
de empresa de economia mista, equiparada às pessoas jurídicas de direito
público, o IRRF tem como fato gerador o pagamento pelos serviços
sujeitos à retenção de IRRF;
(iv)
conforme demonstram os Informes de Rendimentos acostados aos
presentes autos, os pagamentos ocorreram em Janeiro/2007 e os
respectivos documentos fiscais foram emitidos pela Requerente em
Dezembro/2006;
(v)
quanto às retenções de IRRF, realizadas em 2005, em função de ganho de
capital decorrente de aplicações financeiras, junto ao CITIBANK -
código da receita 3426, a Requerente aproveitou-se das antecipações em
ano calendário posterior à retenção, 2006, o que é perfeitamente aceito
pela legislação tributária.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20174 e pela Portaria CARF n° 6.786/20225. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/03/2020 (e-fl. 1.402), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/04/2020

4 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

(e-fl. 1.403), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19726.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2006, no valor de R$ 21.721.275,45 (vinte e
um milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 36), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 60.153.027,91 (sessenta milhões, cento e cinquenta e três mil, vinte e sete
reais e noventa e um centavos), reconheceu o valor de R$ 56.986.898,10 (cinquenta e seis
milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e dez centavos),
glosando o montante de R$ 3.166.129,81 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e vinte
e nove reais e oitenta e um centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 10 de julho de 2019 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 13a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 1.366/1.379), reconhecendo “parcela remanescente” no valor de R$
3.138.110,08 (três milhões, cento e trinta e oito mil, cento e dez reais e oito centavos), tendo em
vista que, a “autoridade fiscal competente já teria validado o crédito no valor de R$
18.555.145,64, cumpre a este órgão julgador reconhecer a parcela remanescente no valor de R$
3.138.110,08”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“À exceção das receitas e retenções sobre receitas de juros sobre o capital próprio,
verifica-se na DIPJ 2007 a existência de receitas de prestação de serviços e
financeiras compatíveis com as informações das DIRF.
Procede-se à demonstração das retenções passíveis de dedução no ajuste anual:

6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

Tem-se nas DIRF o total de retenções comprovadas e passíveis de dedução no ajuste
anual no total de R$ 1.404.627,46.
(...)
Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação –
Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil – RFB, que estabeleceu que, no caso de DCOMP não homologada, se o
despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, o direito creditório decorrente da compensação deve
ser deferido, pois o débito da estimativa constituído pela confissão será objeto de
cobrança.
(...)
Valida-se assim a dedução das estimativas mensais compensadas no total de R$
54.922.220,00.
Procede-se à demonstração do saldo negativo de IRPJ do Ex. 2007, ano-calendário
2006:

Como a autoridade fiscal competente já teria validado o crédito no valor de R$
18.555.145,64, cumpre a este órgão julgador reconhecer a parcela remanescente no
valor de R$ 3.138.110,08.” (e-fls. 1.377/1.378, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 28.019,73) no fato de que, a Recorrente se utilizou de retenções
apuradas em períodos de apuração distintos daquele do saldo negativo de IRPJ, nos seguintes
termos:
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

“Por outro lado, o imposto passível de ser utilizado como dedução no ajuste anual é
apenas aquele retido no curso do período de apuração, a título de antecipação do
imposto devido no final do período, motivo pelo qual não se pode admitir a dedução
de retenções efetuadas em outros períodos de apuração, que devem integrar a
apuração do saldo de IRPJ a pagar ou restituir dos períodos correspondentes.
A contribuinte trouxe aos autos Informes de Rendimentos relativos aos anos-
calendário 2005 e 2007 (fls. 41/45) que não afetam o saldo a pagar ou a
restituir/compensar apurado em 31/12/2006.” (e-fl. 1.376, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte não
confirmadas na decisão recorrida (R$ 28.019,73) e, principalmente, a comprovação de que as
retenções sofridas correspondem ao mesmo período de apuração do saldo negativo
pleiteado (ano-calendário 2006).
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 13a Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se a argumentar
que, “se aproveitou de retenções realizadas pelas fontes pagadoras, em 2005 e 2007 (antes da
entrega da DIPJ/2007. Isto não é vedado.” (e-fl. 1.407, g.n.)
Ora, com a devida vênia, tal alegação não tem sentido jurídico.
Isso porque, conforme acertadamente apontou a decisão recorrida, a retenção
deve ser deduzida do imposto apurado no encerramento do período de apuração, conforme
dispõe o artigo 76 da Lei no 8.981/95, verbis:
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.
In casu, a composição do saldo negativo refere-se ao ano-calendário 2006,
enquanto que, as retenções sofridas ocorreram nos anos-calendários de 2005 e 2007. Ora, as
retenções em questão deveriam ter sido computadas na composição do saldo negativo de 2006,
de forma que, a omissão da Recorrente não pode ser suprida por meio do cômputo no período
anterior ou subsequente, por ausência de previsão legal a amparar tal procedimento.
Ademais, a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela impossibilidade de
utilização de retenções de períodos distintos da apuração, ainda mais quando estamos diante
de anos-calendários distintos.
A propósito:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES DO IMPOSTO ANUAL. IDENTIDADE DE PERÍODO DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a “determinação
do lucro real” (em que uma receita é computada) e a “determinação do saldo do imposto
a pagar ou a compensar” (em que a correspondente retenção do imposto é deduzida).
Afinal, se o contribuinte tivesse a liberdade de escolher o período de apuração que
melhor lhe convém para deduzir o imposto retido, a lei teria instituído uma medida
de controle dos saldos das retenções à semelhança do que se faz com os saldos de
prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe o controle no Livro de Apuração do Lucro
Real LALUR)”. (Processo n° 10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501.
Sessão de 20/01/2/16, Relator Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF8.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.898 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903411/2012-12

Fl. 1503
DF CARF MF
Original